Tribunal: STF
Processo: RE 1422722
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da prevenção. Processo vinculador não conhecido. Mérito não examinado. Art. 69, caput e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



      1. Petição 21655/2023: o peticionante ‘alega a prevenção do eminente Min. NUNES MARQUES, requerendo que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.422.722 seja redistribuído a ele, por prevenção’.



      2. Remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual redistribuição.“



      2. A Secretaria de Gestão de Precedentes prestou as seguintes informações: 



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 135), informa-se que: 



      2. Em 27/02/2023, o presente recurso extraordinário foi distribuído ao Exmo. Ministro Roberto Barroso, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador o HC n. 139.666, conforme descrito na Certidão de Distribuição (e-doc. 111). 



      3. O critério empregado para a distribuição foi a coincidência do número de origem a seguir indicado: 0020729-62.2015.8.26.0506.



      4. Reanalisando o caso, verifica-se que o Ministro Roberto Barroso não conheceu do HC 139.666 (art. 69, § 2º, RISTF). 



      5. Diante disso, salvo melhor juízo, a indicação da prevenção deveria ter apontado como parâmetro o HC 173.814 (número de origem: 00207296220158260506), de relatoria do Ministro Nunes Marques (originalmente distribuído ao Ministro Celso de Mello, no qual operou-se a substituição de relatoria nos termos do art. 38 do RISTF). 



      6. Noticia-se, ademais, que, em consulta ao sistema informatizado da Corte, foram encontrados os seguintes processos, em tramitação, sob a relatoria do Min. Nunes Marques: 



      • HC 224995 (número de origem: 00207296220158260506); 



      • HC 212788 (distribuído por prevenção ao HC 173.814). 



      À elevada consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Não apreciada a liminar, nem o mérito da causa, desserve o HC 139666, cuja decisão pelo não conhecimento transitou em julgado em 15.02.2017, a atrair a prevenção na espécie, a teor do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.



      4. Observada a cadeia de processos distribuídos, por prevenção, ao Ministro Nunes Marques - HC 173.814, HC 206172, RHC 204355 e HC 224.995 -, comum a origem de tais feitos (nº 00207296220158260506), somada ao exame do mérito no bojo do primeiro processo vinculador acima referido e à constatação de que em trâmite nesta Corte o último habeas corpus citado, incide o comando do caput do art. 69 do RISTF, verbis: “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      5. Ante o exposto, à Secretaria de Gestão de Precedentes para que providencie a redistribuição deste recurso extraordinário, por prevenção ao habeas corpus 224.995.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente